Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724721-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JHONNY GOMES DA SILVA, ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 10 dias, já computada a dobra legal, sobre as preliminares, suscitadas pela agravada-executada nas contrarrazões do recurso (id. 75047312) quanto: (i) à ocorrência de preclusão consumativa de matéria já decidida desde julho de 2024 e não recorrida oportunamente e (ii) à inadequação da via recursal eleita, pois não houve decisão sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, arts. 10 e 933, ambos do CPC. P. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora